Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO. INCAPACIDADE CIVIL DO DEVEDOR ATESTADA. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 924, ii, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação monitória é um procedimento especial de cobrança. O art. 700 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece alguns requisitos para o seu ajuizamento: a capacidade do devedor e a existência de uma prova escrita que não tenha eficácia de título executivo.
2. Na ação monitória, a capacidade de fato ou de exercício do devedor é pressuposto processual para o desenvolvimento regular do processo. O juízo a quo reconheceu a incapacidade civil do devedor, todavia, deu prosseguimento a ação.
3. A nulidade do processo deve ser pronunciada para todo o procedimento, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Ademais, o CPC, em seu artigo 178, inciso II, dispõe que “o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz”.
5. O art. 279 do mesmo diploma legal dispõe que é “nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. § 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. § 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo”.
6. Além de ter dado prosseguimento à ação monitória ajuizada contra devedor incapaz, o juízo sentenciante não intimou o Ministério Público para se manifestar no feito, motivo pelo qual a sentença é nula.
7. O acordo homologado pelo juízo não é válido. Pronunciada a nulidade do processo desde o início, nos termos do art. 282 do CPC.
8. Como o autor da ação (banco) já recebeu o valor decorrente do acordo e não terá qualquer motivação econômica para dar continuidade ao processo ou iniciar outro, foi determinada cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que o caso requer.
9. Recurso conhecido e provido.